Tribunal: TJDFT
Processo: 0741067-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, LINDOMAR TORTELLI, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição de ID 57383454, onde o apelado requer a suspensão do feito, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF. Publique-se. Intime-se.